Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADO ACOMETIDO DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FOMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. MEDICAMENTO VENCLEXTA (VENETOCLAX). USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ARTS. 2o, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "C", e 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. FORNECIMENTO. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS (RN No 465/21, ART. 24). MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO UTIMAÇÃO PELO PATRONO DO APELANTE. REALIZAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL OU, EM AMBIENTE VIRTUAL, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO NO SISTEMA. PROCEDIMENTO NORMARIZADO (PORTARIA GPR No 1625, DE 29/06/2023). AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL E DISPONIBILIZAÇÃO DO ARQUIVO. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Segundo a normatização vigorante - Portaria GPR 1625, de 29 de junho de 2023, que alterara dispositivos da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 202 -, a parte que, via do seu patrono, deseja exercitar a faculdade de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso que lhe diz respeito deve, inserido o processo em pauta de julgamento virtual, demandar sua transposição para sessão de julgamento presencial, observado o prazo estabelecido para a postulação, ou, outrossim, em optando por exercitar a faculdade, em julgamento virtual, mediante a disponibilização de arquivo de aúdio/vídeo, deve disponibilizá-lo no sistema ao ser publicada a pauta de julgamentos e até o início do julgamento, derivando dessa regulação que, não tendo exercitado a faculdade sob uma das formas estabelecidas, inclusive porque não disponibilizado arquivo contendo a manifestação oral, não subsiste vício a macular o julgamento havido sem a intervenção oral do patrono, porquanto observado o devido processo legal na conformação da regulação procedimental.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.